Tribunal: TJMT
Processo: 1031802-79.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031802-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), EUGENIO DE SORDI NETO - CPF: 644.304.809-15 (AGRAVANTE), LEANDRO RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 010.681.281-51 (AGRAVADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o a desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a viabilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas vinculadas ao executado, sob a alegação de que haveria blindagem patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC e arts. 133 a 137 do CPC.

4. A simples inadimplência ou a dificuldade em localizar bens em nome do devedor não justificam, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

5. No caso, inexiste demonstração de utilização das empresas com o propósito de fraudar credores, tampouco há indícios suficientes de confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficiente a mera inadimplência ou dificuldades na localização de bens."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUGÊNIO DE SORDI NETO
e
RUBIANA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão da 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas CAEPE - Centro Amazônico de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda e BAXI Aceleradora de Exportação e Importação Ltda, com o objetivo de alcançar o patrimônio do executado
Leandro Rodrigo Figueiredo de Oliveira
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde o Executado, ora Agravado, foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Os exequentes alegam que, após diversas tentativas frustradas de localizar bens do devedor, realizaram buscas patrimoniais que revelaram sua condição de sócio-administrador das empresas mencionadas, suscitando suspeita de blindagem patrimonial.

Nesse contexto, sustentam a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica das referidas empresas, sob o argumento de que o Agravado as utiliza para ocultar bens e frustrar a execução, caracterizando abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais arbitrados na Ação de Interdito Proibitório nº 0021057-51.2012.8.11.0041, promovido pelos ora Agravantes em desfavor do Agravado.

O juízo
a quo
indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, cuja decisão é objeto do presente recurso e foi assim exarada:

“(...)
1. Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A exequente formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em que o executado é sócio, nos seguintes termos (id. 160651435):

“Concomitantemente, requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CAEPE - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA e BAXI ACELERADORA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, ambas comprovadamente pertencentes ao executado, com o objetivo de alcançar o patrimônio blindado por estas empresas”.

Indicou, portanto, as empresas inscritas nos CNPJ’s 05.925.716/0001-13 e 35.704.387/0001-41.

Pois bem. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regulado por um capítulo específico, o Capítulo IV do Título II, denominado precisamente como "Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica", abrangendo os artigos 133 a 137 do CPC/2015.

Conforme o disposto no artigo 134 do CPC/2015, o incidente de desconsideração pode ser suscitado em todas as fases do processo de conhecimento, bem como na fase de cumprimento de sentença e na execução baseada em título executivo extrajudicial.

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial."

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1º, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, que foi recentemente alterado pela Lei. 13.874/2019, in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

Nessa perspectiva, verifico que os exequentes sequer fundamentaram o preenchimento dos requisitos legais, além de que, o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justificam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Não há evidências de que o executado está utilizando as empresas com o fim específico de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, e também não há provas que indiquem ausência de separação patrimonial entre o patrimônio da empresa e seus sócios.

Além do mais, o §4º do art. 134, do CPC prevê que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais, e a parte exequente sequer discorreu sobre as condições legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. Nos termos do § 4º, do art. 134, do CPC, deve a parte requerente, no requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não demonstrados indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade do objeto social da sociedade empresária. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25489498720248130000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)”. Grifei.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” –
sic ID 172914264 da origem com destaques.

O artigo 50 do Código Civil estabelece que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

A configuração do desvio de finalidade exige a demonstração de atos concretos praticados com abuso de direito, com o propósito de prejudicar credores e violar a legítima finalidade da pessoa jurídica. Por sua vez, a confusão patrimonial demanda a comprovação de efetiva inexistência de separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e dos sócios.

No caso, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica de forma satisfatória.

As tentativas frustradas de penhora de bens em nome do devedor, embora possam indicar eventual ocultação patrimonial, não autorizam, por si só, a invasão da personalidade jurídica das empresas, medida de caráter excepcional que demanda rigorosa comprovação do abuso.

Dos documentos carreados aos autos originários e ao presente recurso, não

se verifica qualquer evidência conreta do alegado desvio de finalidade ou a

confusão entre os patrimônios das empresas e do Agravado, haja vista que há tão somente a informação de mera condição de sócio-administrador deste.

Nesse sentido, a mera suposição ou alegação genérica de blindagem patrimonial, sem a devida demonstração concreta de atos abusivos, não supre os requisitos legais para a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e merece ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores, o que não se conclui da análise do caso.

Incumbe ao credor interessado o ônus de comprovar, de forma robusta, os atos concretos que configurem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ônus do qual não se desincumbiu.

Reforça-se que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é a regra, somente podendo ser mitigada em caráter excepcional e quando presentes os estritos requisitos autorizadores da desconsideração.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO -
Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio
- Inteligência do art. 133, § 4º do CPC -
Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica
- Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20400410920228260000 SP 2040041-09.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CPC. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os argumentos apresentados não têm o condão de alterar o entendimento da inexistência dos requisitos do artigo 50 do CC, para que se concretize a desconsideração inversa da personalidade jurídica, já que não comprova com efetividade o quanto alegado de que as empresas possuam bens em que o executado tenta oculta-los para impedir o pagamento do débito. Portanto, ausente prova de flagrante abuso da personalidade jurídica, caso em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que os agravados se valeram de sociedade empresária para ocultar seu patrimônio, sendo assim, a mera insolvência do executado não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, não há comprovação da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como os argumentos apresentados pelo agravante se tratam apenas de ilações genéricas sem respaldo documental, tanto o é que no recurso faz diversos pedidos que refogem aos termos da decisão agravada, denotando que não esgotou todos os meios para enfim requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
(N.U 1025989-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração inversa da personalidade jurídica só é cabível quando presentes os requisitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil. Ausentes, no contexto dos autos, elementos autorizadores para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida impositiva.
(N.U 1014022-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

No mesmo norte decidiu recentemente essa Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – BENS PENHORADOS EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Sabe-se que a desconsideração inversa da personalidade é medida de caráter excepcional e que, nesta condição, somente pode ser concedida mediante comprovação robusta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, a evidenciar o abuso da personalidade jurídica, o que não se evidenciou no caso em comento.

(N.U 1016280-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
do Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025